Tribunal: TJSP
Processo: 0061540-69.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0061540-69.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WENDELL
DA SILVA PAULA e LUCAS SOUSA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento aos recursos para reduzir as penas de Lucas Sousa Rocha
e Wendell da Silva Paula a cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13)
dias/multa, mantida no mais a sentença. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061540-69.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 061540-69.2018.8.26.0050.
Apelantes: Wendell da Silva Paula
Lucas Souza Rocha.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
9a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
Voto no 41.256 - Relator.
O Juízo da 9a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital condenou Wendell da Silva Paula a cumprir pena de sete (7) anos, três (3)
meses e três (3) dias de reclusão (no regime inicial fechado) e a pagar dezesseis (16)
dias/multa, e Lucas Souza Rocha a cumprir seis (6) anos, dois (2) meses e vinte
(20) dias de reclusão (no regime inicial fechado) e a pagar quatorze (14) dias/multa,
ambos por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
Os réus não se conformam com esse desfecho e
recorrem.
Lucas pretende a absolvição, invocando a insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o abrandamento do regime
prisional.
Wendel busca a fixação da pena base no mínimo legal, o
reconhecimento da confissão espontânea, o abrandamento do regime prisional e o
reconhecimento da detração.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento de ambos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061540-69.2018.8.26.0050 -Voto no
3
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 10 de julho de 2018, por
volta das 17:30 horas, na Rua Cerro de Mateus Simões, no 90, Ermelino Matarazzo,
nesta Capital, os Apelantes, agindo em concurso, com unidade de desígnios e
identidade de propósitos, subtraíram, para proveito de ambos, mediante violência e
grave ameaça, com emprego de arma de fogo, o aparelho celular marca Samsung,
avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), pertencente à vítima Alexandra Maria
Gonçalves Teixeira.
Prossegue a peça vestibular afirmando que a vítima
caminhava na via pública, quando foi abordada pelos réus, que estavam a bordo do
veículo Chevrolet Onix, prata, placas PZQ-5030. Wendel desceu do veículo e
fazendo menção a estar armado, anunciou o roubo, segurando a vítima pelos
cabelos, exigindo a entrega do celular. A vítima o atendeu e o réus empreenderam
fuga.
A polícia militar foi acionada via COPOM e durante
patrulhamento encontraram os réus, localizando o objeto roubado em posse deles.
O aparelho celular foi apreendido e entregue (fls.12/13),
de modo que comprovada a materialidade do delito.
Presos em flagrante delito, os réus negaram os fatos (fls.
06/07).
Em juízo ambos confessaram o crime, esclarecendo que
enquanto Lucas dirigia o veículo, Wendell abordou a vítima. Wendell afirmou que
“pode ter pegado o cabelo dela quando puxou o aparelho”, ao passo que Lucas
alegou não ter visto se houve violência contra a vítima (mídia audiovisual).
A confissão judicial encontrou respaldo nos demais
elementos de prova, especialmente no auto de reconhecimento (fls. 15) e nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061540-69.2018.8.26.0050 -Voto no
4
declarações da vítima, que declarou em sede policial, e confirmou em juízo, que
caminhava na via pública quando um veículo parou ao seu lado, um dos ocupantes
desembarcou com uma das mãos sob as vestes, dando a entender que estava armado,
e exigiu que ela entregasse seu celular, agarrando-a pelos cabelos. Entregou o objeto
e os agentes fugira na posse dele. Como o aparelho tinha rastreador, passou as
coordenadas de localização para a polícia, que encontrou o aparelho e prendeu os
assaltantes (fls. 05 e mídia audiovisual).
A prisão foi realizada pelos policiais militares Bruno
Ferreira Moreira e Wagner Gonçalves Torquato Junior, e ambos afirmaram em sede
policial e confirmaram em juízo que foram acionados via COPOM para atendimento
de roubo de celular. Em patrulhamento conseguiram localizar os réus. Submetidos a
busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas dentro do porta luvas do
carro que eles ocupavam localizaram o celular roubado (fls. 03/04 e mídia
audiovisual).
Dessa forma, a prova é segura no sentido de que o roubo
ocorreu e que os Apelantes foram os autores.
A grave ameaça ficou bem caracterizada, porque a
vítima se sentiu atemorizada com a conduta do agente que a abordou, que simulava
estar armado, a puxou pelos cabelos e exigiu a entrega do bem. Impossibilitada de
oferecer resistência, ela prontamente entregou o celular.
Mantida a condenação, as penas comportam pequeno
reparo.
Com relação a Wendel a básica é reduzida ao mínimo
legal, afastando-se o acréscimo pelos maus antecedentes, porque não basta que o
juiz invoque aleatoriamente informações existentes nos autos, como se procedeu a
fls. 455, uma vez que não se sabe qual das condenações a sentença adotou para
agravar a sanção na primeira fase, providência que na minha ótica se impunha, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0061540-69.2018.8.26.0050 -Voto no
5
que a sentença agravou a sanção também a título de reincidência.
Ambos os Apelantes são comprovadamente reincidentes,
mas como confessaram a prática do roubo em juízo, as circunstâncias devem ser
compensadas, porque a lei não excepciona hipóteses nas quais a atenuante não
incide: (artigo 65, do Código Penal: “São circunstâncias que sempre atenuam a
pena: (...) ter o agente (...) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a
autoria do crime”) e não cabe ao intérprete restringir o alcance da norma em
prejuízo do réu.
Incide a causa de aumento, porque os réus agiram o
tempo todo animados do mesmo propósito, cada um aderindo de forma consciente e
voluntária à conduta delituosa dos demais, em inequívoco ajuste de vontades
A reincidência justifica o regime inicial fechado, porque
os réus teimam em delinquir, deixando entrever a indispensabilidade de se adotar
maior rigor na retribuição.
Por fim, o registro de que não se pode cogitar da
detração (§2o, do artigo 387, do Código de Processo Penal), porque nenhum dos
Apelantes resgatou fração suficiente da pena para ter direito à progressão de regime
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas de Lucas Sousa Rocha e Wendell da
Silva Paula a cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias/multa,
mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator